Tribunal: TJSP
Processo: 2145977-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. Necessidade da custódia cautelar para, ao menos, garantia da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Constrangimento ilegal inexistente. Covid-19. Ausência de demonstração da existência de alguma comorbidade sofrida pelo paciente ou de que no

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. Necessidade da custódia cautelar para, ao menos, garantia da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Constrangimento ilegal inexistente. Covid-19. Ausência de demonstração da existência de alguma comorbidade sofrida pelo paciente ou de que no local onde se encontra recolhido haja algum surto incontrolável de Covid-19 que o faça merecedor de liberdade provisória ou prisão domiciliar em virtude da recomendação n. 62 do CNJ. Ordem denegada.